Tribunal: TRF3
Processo: 5001560-29.2021.4.03.6112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
22/549)

5001560-29.2021.4.03.6112

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001560-29.2021.4.03.6112

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ADRIANA SAYURI TATSUKAWA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZEU ANTONIO DA SILVEIRA ROSA - SP278479-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL TOMAZ MARIANO - SP298395-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADRIANA SAYURI TATSUKAWA

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL TOMAZ MARIANO - SP298395-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZEU ANTONIO DA SILVEIRA ROSA - SP278479-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA SEM REGISTRO. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. ESPECIALIDADE. AGENTES BIOLÓGICOS E RADIAÇÃO IONIZANTE. AUXILIAR DE DENTISTA E CIRURGIÃ DENTISTA. EPI INEFICAZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA EC 103/2019. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para reconhecer os vínculos e a especialidade da atividade de Dentista, indeferindo, contudo, a especialidade da atividade de Auxiliar e a concessão do benefício por falta de tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a necessidade de suspensão do feito pelos Temas 1.209/STF e 1.188/STJ; (ii) a validade da prova material e testemunhal para reconhecimento de vínculo trabalhista sem registro e sem recolhimentos previdenciários; (iii) a caracterização da atividade especial de Auxiliar de Dentista por exposição a agentes biológicos e radiação ionizante; e (iv) o preenchimento dos requisitos para concessão de Aposentadoria Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitado o pedido de suspensão. A atividade exercida não se confunde com a de vigilante (Tema 1.209/STF). O reconhecimento do vínculo baseou-se em robusto conjunto probatório autônomo (prontuários, agendas e prova oral) e não apenas em sentença trabalhista homologatória (Tema 1.188/STJ).

4. O vínculo empregatício urbano foi devidamente comprovado por início de prova material contemporânea corroborada por prova testemunhal. A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias não prejudica o segurado empregado, pois a obrigação tributária recai sobre o empregador (Lei no 8.212/91, art. 30, I).

5. A exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias) é inerente às atividades de Auxiliar de Dentista e Cirurgiã Dentista, não se exigindo permanência integral, mas risco de contágio habitual e indissociável da função. Enquadramento nos Decretos no 53.831/64 (1.3.2), 83.080/79 (1.3.4) e 2.172/97 e 3.048/99 (3.0.1).

6. A exposição a radiação ionizante (Raio X) permite o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa (LINACH, Grupo 1). 7. O uso de EPI não elide a nocividade para agentes biológicos e cancerígenos (radiação).

8. Somados os períodos reconhecidos, a parte autora atingiu mais de 25 anos de atividade especial antes da EC 103/2019, fazendo jus à Aposentadoria Especial com RMI de 100%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para conceder a Aposentadoria Especial desde a DER. Inversão da sucumbência e majoração recursal.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes biológicos no exercício das funções de Auxiliar de Dentista e Cirurgião Dentista enseja o reconhecimento de atividade especial, sendo o risco de contágio inerente às atividades, não descaracterizado pelo uso de EPI. 2. A comprovação de vínculo empregatício sem registro pode ser feita mediante início de prova material contemporânea corroborada por prova testemunhal idônea, independentemente do recolhimento de contribuições pelo empregador."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201; Lei no 8.213/91, arts. 55, 57 e 58; Lei no 8.212/91, art. 30; Decretos no 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 e Tema 1.209 (distinção); STJ, Tema 1.188 (distinção) e Súmula 111; TFR, Súmula 198.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001560-29.2021.4.03.6112

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ADRIANA SAYURI TATSUKAWA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELIZEU ANTONIO DA SILVEIRA ROSA - SP278479-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL TOMAZ MARIANO - SP298395-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GABRIEL TOMAZ MARIANO - SP298395-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ELIZEU ANTONIO DA SILVEIRA ROSA - SP278479-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADRIANA SAYURI TATSUKAWA

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ADRIANA SAYURI TATSUKAWA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício urbano em períodos sem registro em CTPS, o reconhecimento da especialidade das atividades de "Auxiliar de Dentista" e "Cirurgiã Dentista" e a consequente concessão de Aposentadoria Especial ou, subsidiariamente, Aposentadoria por Tempo de Contribuição.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) reconhecer e declarar a existência de vínculo empregatício urbano, na função de Auxiliar, nos períodos de 05/10/2001 a 31/05/2003 e de 01/10/2014 a 31/07/2015, prestados ao grupo econômico Sergio Vilhegas/Centro de Radiologia, determinando sua averbação independentemente do recolhimento de contribuições; b) reconhecer como especial a atividade de Dentista exercida no período de 01/08/2015 a 12/09/2019, determinando sua conversão em tempo comum; c) indeferir o reconhecimento da especialidade nos períodos laborados como Auxiliar de Dentista; d) julgar improcedente a concessão do benefício de aposentadoria por insuficiência de tempo. Houve condenação da parte autora em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, ante a sucumbência recíproca (Id. 278252383).

Apela a parte autora (Id. 278252384), requerendo a reforma da sentença para que sejam reconhecidos como especiais os períodos laborados na função de Auxiliar Odontológico/Auxiliar de Dentista (06/11/1990 a 28/02/1991, 01/03/1991 a 30/04/1991, 01/06/1991 a 30/12/1993, 03/01/1994 a 18/02/1995 e 01/02/1997 a 31/07/2015). Sustenta que os PPPs e LTCATs comprovam a exposição habitual e permanente a agentes biológicos (vírus e bactérias) e radiação ionizante (Raio X), inerentes à atividade em consultório odontológico, e que o EPI não é eficaz para neutralizar tais riscos. Pugna pela concessão da Aposentadoria Especial desde a DER (16/10/2019) e a inversão dos ônus sucumbenciais.

Apela o INSS (Id. 278252390), alegando, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.209 do STF (atividade de vigilante/periculosidade) e no Tema 1.188 do STJ (eficácia da sentença trabalhista como início de prova material). No mérito, impugna o reconhecimento do vínculo trabalhista nos períodos sem registro, argumentando que a sentença trabalhista foi meramente homologatória e não houve início de prova material contemporânea suficiente. Insurge-se, também, contra o reconhecimento da especialidade na atividade de Dentista (2015 a 2019), aduzindo que não houve comprovação de contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e que o uso de EPI descaracteriza a nocividade. Prequestiona a matéria.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 278252393), rebatendo as preliminares de suspensão e defendendo a robustez da prova documental (prontuários e agendas) e testemunhal produzida para comprovação do vínculo, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os recursos de apelação apresentados pela parte autora e pelo INSS são tempestivos e atendem aos requisitos legais de admissibilidade. A parte autora recolheu o preparo recursal, conforme comprovante nos autos, e o INSS goza de isenção legal. Portanto, conheço de ambos os recursos.

Da Suspensão do Feito - Tema 1.209 do STF

O INSS pugna pela suspensão do processo em razão do Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal, que discute a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei no 9.032/1995 e do Decreto no 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo.

No entanto, a controvérsia dos autos não guarda similitude com a questão afetada pela Corte Suprema. O caso em apreço trata do reconhecimento de atividade especial nas funções de Auxiliar de Dentista e Cirurgiã Dentista, cuja nocividade é aferida pela exposição a agentes biológicos e radiação ionizante (insalubridade), e não pela periculosidade inerente à atividade de vigilância. Assim, rejeito o pedido de suspensão.

Da Suspensão do Feito - Tema 1.188 do STJ

A Autarquia Previdenciária requereu a suspensão do feito em virtude do Tema Repetitivo 1.188 do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que o referido Tema já foi julgado pela Primeira Seção do STJ, tendo sido fixada a seguinte tese vinculante:

"A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior."

No caso concreto, o reconhecimento do vínculo empregatício não se fundamenta exclusivamente na sentença trabalhista homologatória. A parte autora instruiu o feito previdenciário com robusto conjunto probatório, incluindo prontuários de pacientes e agendas de atendimento (Id ́s 278251992 a 278252007), corroborados por prova testemunhal (Id ́s 278252208 a 278252327).

Portanto, a instrução processual atende rigorosamente aos critérios estabelecidos na tese firmada no Tema 1.188 do STJ.

Mérito

Do Vínculo Empregatício Urbano

O INSS insurge-se contra o reconhecimento dos vínculos empregatícios nos períodos de 05/10/2001 a 31/05/2003 e de 01/10/2014 a 31/07/2015, laborados para o grupo econômico Sergio Vilhegas/Centro de Radiologia, sob o argumento de ausência de início de prova material válida.

Sem razão a autarquia. Conforme analisado na preliminar, a prova documental carreada aos autos é farta. Os prontuários médicos preenchidos pela autora e as agendas da clínica constituem início de prova material contemporânea, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/91. A prova oral, colhida em audiência, confirmou a prestação de serviço ininterrupta, a subordinação e a onerosidade. O próprio empregador confirmou o vínculo e a falha no registro formal (Id. 278252259).

Além disso, a própria empregadora emitiu declaração informando que estava tomando as providências cabíveis para regularizar a situação da autora junto à autarquia previdenciária no período em comento (Id. 278252342).

No que tange à esfera laboral, analisando-se a sentença homologatória de acordo proferida na Justiça do Trabalho, observa-se que constou expressamente: “Tendo o presente acordo sido celebrado com caráter meramente declaratório, sem pagamento em dinheiro, não há incidência de contribuições previdenciárias” (Id. 278251985, p. 53).

Tal circunstância, contudo, não infirma a existência do vínculo, amplamente comprovado nos presentes autos. A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias não pode prejudicar a segurada empregada, uma vez que a obrigação tributária e de retenção recai sobre o empregador, nos termos do art. 30, inciso I, da Lei no 8.212/91.

Desse modo, deverá o INSS tomar as medidas administrativas cabíveis para cobrança das contribuições devidas ao empregador, não podendo a parte autora ser penalizada pela inércia da fonte pagadora ou pela ausência de recolhimento oportuno referente ao período efetivamente trabalhado.

Mantenho, pois, a sentença neste ponto, devendo o INSS averbar os períodos independentemente de indenização por parte da segurada.

Da Atividade Especial

O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, sendo possível o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 e, após essa data, mediante comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

1. Atividade: Auxiliar de Dentista / Auxiliar de ConsultórioPeríodos: 06/11/1990 a 28/02/1991; 01/03/1991 a 30/04/1991; 01/06/1991 a 30/12/1993; 03/01/1994 a 18/02/1995; 01/02/1997 a 31/07/2015.

A sentença recorrida indeferiu o reconhecimento da especialidade nestes períodos sob o fundamento de que, embora os laudos mencionem agentes biológicos, a atividade de auxiliar de dentista envolveria "atendimento de pacientes em geral", não havendo contato específico e permanente com portadores de doenças infectocontagiosas ou materiais contaminados, diferentemente do que ocorre com o cirurgião-dentista. O juízo a quo entendeu que as tarefas de auxílio no atendimento e orientação de pacientes não implicariam risco habitual.

O apelo da autora merece provimento, pois a distinção feita na sentença não se sustenta diante da realidade fática da profissão e da legislação de regência.

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) (Ids. 278251909, 278251915, 278251982) e Laudos Técnicos (LTCATs) (Ids. 278251907 e 278251927) acostados aos autos atestam inequivocamente a exposição habitual e permanente a agentes biológicos (vírus, bactérias, sangue, secreções) e radiação ionizante (Raio X).

Ao contrário do que consignou a sentença, a atividade de Auxiliar de Consultório Dentário (ACD) ou Auxiliar de Saúde Bucal (ASB) não se limita a tarefas administrativas. A própria descrição das atividades nos PPPs e a regulamentação da profissão evidenciam que o auxiliar atua diretamente, manipulando instrumentos contaminados, sugadores de saliva e sangue, realizando a limpeza e esterilização de materiais perfurocortantes e auxiliando o dentista durante os procedimentos invasivos (extrações, restaurações, canais).

A exposição a agentes biológicos neste ambiente é inerente e indissociável da função. Não é possível segregar, no atendimento odontológico, quais pacientes são portadores de doenças infectocontagiosas e quais não são, uma vez que muitos vetores são assintomáticos. Por isso, as precauções universais são aplicadas a todos os atendimentos, justamente pela presunção do risco biológico constante.

Tal exposição permite o enquadramento da atividade nos códigos 1.3.2 do quadro anexo ao Decreto no 53.831/64 (germes infecciosos) e 1.3.4 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 (doentes ou materiais infecto-contagiantes), vigentes até 05/03/1997. Para os períodos posteriores, a nocividade é reconhecida pelo código 3.0.1 do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99 (micro-organismos e parasitas infecto-contagiosos vivos e suas toxinas).

A exposição a agentes biológicos não precisa ocorrer durante toda a jornada para caracterizar a especialidade, bastando o risco de contágio constante. O Auxiliar de Dentista compartilha o mesmo ambiente e os mesmos riscos biológicos do Cirurgião-Dentista, sendo artificial a distinção criada pela sentença para negar a especialidade ao auxiliar enquanto a concede ao dentista baseada nos mesmos laudos.

Ademais, a exposição a radiações ionizantes (Raio X), também registrada nos formulários, enseja o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa, com enquadramento nos códigos 1.1.4 do Decreto no 53.831/64, 1.1.3 do Decreto no 83.080/79 e 2.0.3 do Decreto no 3.048/99. Além disso, conforme a LINACH (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), Grupo 1, a nocividade é presumida e não passível de neutralização total.

Quanto ao uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial (Tema 555 do STF). Todavia, no caso de exposição a agentes cancerígenos (como a radiação) e aos agentes biológicos, a declaração de eficácia do EPI no PPP não descaracteriza o tempo de serviço especial, pois não elimina o risco de contaminação acidental ou falha na proteção.

Assim, reformo a sentença para reconhecer a especialidade nos períodos acima mencionados, equiparando, para fins previdenciários, a exposição de risco do Auxiliar à do Cirurgião-Dentista.

2. Atividade: Cirurgiã Dentista Período: 01/08/2015 a 12/09/2019.

A sentença reconheceu corretamente a especialidade deste período. O PPP e o LTCAT (Id ́s 278251982 e 278251927) demonstram a exposição a agentes biológicos. A atividade de dentista envolve contato direto com a cavidade bucal dos pacientes, havendo risco biológico inerente e indissociável da prestação do serviço. O apelo do INSS não prospera neste ponto.

Da Concessão do Benefício

Somando-se os períodos incontroversos aos ora reconhecidos judicialmente (Auxiliar e Dentista), verifica-se que a parte autora completou mais de 25 anos de tempo de serviço especial na Data da Entrada do Requerimento (DER) em 16/10/2019.

Tendo preenchido os requisitos exigidos pela legislação previdenciária anteriormente à vigência da Emenda Constitucional no 103/2019, a parte autora faz jus ao direito adquirido à concessão da Aposentadoria Especial (art. 3o da EC 103/2019). Consequentemente, o benefício deve ser calculado com base nas regras vigentes antes da Reforma, garantindo-se uma Renda Mensal Inicial (RMI) equivalente a 100% do salário de benefício — apurado pela média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição —, sem a exigência de idade mínima ou a incidência do fator previdenciário. Determino a imediata implementação do benefício, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da intimação do presente acórdão, com fundamento no art. 497 do Código de Processo Civil.

O termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado na DER (16/10/2019).

Dos Consectários Legais

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Honorários Advocatícios

Com a reforma da sentença e a procedência do pedido de concessão do benefício, inverto os ônus da sucumbência para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte autora requereu em seu apelo a fixação da verba honorária no patamar de 15% (quinze por cento). Todavia, por ser a sentença ilíquida, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, devendo observar os critérios dos incisos I a IV do § 2o e as faixas de valores do § 3o do mesmo dispositivo legal. A base de cálculo da verba honorária deve corresponder às parcelas vencidas até a data deste julgamento, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Considerando o trabalho adicional em grau recursal, determino a majoração dos honorários em 2% (dois pontos percentuais) sobre o percentual que vier a ser fixado na liquidação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Do Prequestionamento

Dou por prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nos recursos e nas contrarrazões, para fins de acesso às instâncias superiores, salientando que a decisão judicial não precisa enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que fundamente a conclusão com base na legislação e jurisprudência aplicáveis.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS e dou parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos pleiteados e conceder a aposentadoria especial a partir da DER.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA SEM REGISTRO. PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL. ESPECIALIDADE. AGENTES BIOLÓGICOS E RADIAÇÃO IONIZANTE. AUXILIAR DE DENTISTA E CIRURGIÃ DENTISTA. EPI INEFICAZ. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA EC 103/2019. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente para reconhecer os vínculos e a especialidade da atividade de Dentista, indeferindo, contudo, a especialidade da atividade de Auxiliar e a concessão do benefício por falta de tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a necessidade de suspensão do feito pelos Temas 1.209/STF e 1.188/STJ; (ii) a validade da prova material e testemunhal para reconhecimento de vínculo trabalhista sem registro e sem recolhimentos previdenciários; (iii) a caracterização da atividade especial de Auxiliar de Dentista por exposição a agentes biológicos e radiação ionizante; e (iv) o preenchimento dos requisitos para concessão de Aposentadoria Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitado o pedido de suspensão. A atividade exercida não se confunde com a de vigilante (Tema 1.209/STF). O reconhecimento do vínculo baseou-se em robusto conjunto probatório autônomo (prontuários, agendas e prova oral) e não apenas em sentença trabalhista homologatória (Tema 1.188/STJ).

4. O vínculo empregatício urbano foi devidamente comprovado por início de prova material contemporânea corroborada por prova testemunhal. A ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias não prejudica o segurado empregado, pois a obrigação tributária recai sobre o empregador (Lei no 8.212/91, art. 30, I).

5. A exposição a agentes biológicos (vírus, bactérias) é inerente às atividades de Auxiliar de Dentista e Cirurgiã Dentista, não se exigindo permanência integral, mas risco de contágio habitual e indissociável da função. Enquadramento nos Decretos no 53.831/64 (1.3.2), 83.080/79 (1.3.4) e 2.172/97 e 3.048/99 (3.0.1).

6. A exposição a radiação ionizante (Raio X) permite o reconhecimento da especialidade mediante análise qualitativa (LINACH, Grupo 1). 7. O uso de EPI não elide a nocividade para agentes biológicos e cancerígenos (radiação).

8. Somados os períodos reconhecidos, a parte autora atingiu mais de 25 anos de atividade especial antes da EC 103/2019, fazendo jus à Aposentadoria Especial com RMI de 100%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS desprovida. Apelação da parte autora parcialmente provida para conceder a Aposentadoria Especial desde a DER. Inversão da sucumbência e majoração recursal.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes biológicos no exercício das funções de Auxiliar de Dentista e Cirurgião Dentista enseja o reconhecimento de atividade especial, sendo o risco de contágio inerente às atividades, não descaracterizado pelo uso de EPI. 2. A comprovação de vínculo empregatício sem registro pode ser feita mediante início de prova material contemporânea corroborada por prova testemunhal idônea, independentemente do recolhimento de contribuições pelo empregador."

Legislação relevante citada: CF/88, art. 201; Lei no 8.213/91, arts. 55, 57 e 58; Lei no 8.212/91, art. 30; Decretos no 53.831/64, 83.080/79, 2.172/97 e 3.048/99; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 555 e Tema 1.209 (distinção); STJ, Tema 1.188 (distinção) e Súmula 111; TFR, Súmula 198.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS e dar parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer a especialidade dos períodos pleiteados e conceder a aposentadoria especial a partir da DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão